Tribunal: TJMT
Processo: 1010804-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010804-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.175.182/0001-31 (AGRAVANTE), ADEMIR JULIO MORAES - CPF: 108.867.611-15 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 105.775.801-91 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (AGRAVADO), BERNARDO FRANCO VIANNA - CPF: 047.459.526-94 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), DIVINO ROCHA RIBEIRO - CPF: 779.280.758-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 18.406.511/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), VITORIA DE CASTRO CAPUTE - CPF: 064.108.546-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Intenção de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. Os embargantes alegam omissões no julgamento, incluindo: (i) necessidade de julgamento conjunto de recursos conexos; (ii) prescrição; (iii) ausência de requisitos para desconsideração; (iv) falta de comunicação sobre o encerramento da sociedade; (v) inexistência de grupo econômico entre as empresas envolvidas; e (vi) ausência de análise sobre normas específicas relativas à alteração da composição societária e a inexistência de débito no momento da saída do embargante da sociedade.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica inversa foi mantida em razão de elementos probatórios que indicam confusão patrimonial, sucessão empresarial e continuidade da atividade sob a mesma identidade comercial.

4. O STJ já decidiu que a ausência de prejuízo concreto afasta nulidade por julgamento separado de processos conexos (AgRg nos EDcl no REsp 1050727/DF, Min. Sidnei Beneti).

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios formais ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

6. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, não se evidenciando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Eventual discordância com a decisão deve ser objeto de recurso próprio, não se configurando cabimento de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o provimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 03/05/2016; STJ, AgInt no REsp 2.033.259/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e ADEMIR JULIO MORAES, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo assim, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
”

(Proc. no 0014993-15.2018.8.11.0041), proposto contra os agravantes e também contra a empresa “
R. R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda.
” (“
R.R.
”) e seu sócio Divino Rocha Ribeiro pelos agravados JOÃO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE e JOSÉ GUILHERME JUNIOR, julgou procedente o pedido para fins de “
desconsideração da personalidade jurídica inversa
” da empresa “
Sementes Lavroquímica Comércio, Indústria, Exportação e Importação Ltda.
” (“
Sementes Lavroquímica
”), redirecionando o “
Cumprimento de Sentença
” referente à ação de “
Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. no 0001715-21.1993.8.11.0041) contra as empresas “
Lavroquímica
” e “
R.R.
”, representadas por seus sócios Ademir Júlio Moraes e Divino Rocha Ribeiro, respectivamente, por reputar satisfatoriamente demonstrado que “
houve o fechamento irregular da empresa ré/executada
” (“
Sementes Lavroquímica
”), e que, “
após terem saído e fechado a empresa
”, seus sócios (“
Lavroquímica
” e “
R.R.
”, representadas por Ademir Júlio Moraes e Divino Rocha Ribeiro, respectivamente, “
continuaram desenvolvendo a mesma atividade,
(...)
inclusive com mesmo nome fantasia da executada Sementes Lavroquímica, sendo tão somente CNPJ diverso
” (cf. Id. no 247035196).

Os embargantes alegam uma série de omissões no presente julgado. A primeira delas é “
em relação à necessidade de julgamento conjunto dos recursos conexos
”, quais sejam, do recurso aqui julgado e do RAI no 1010890-61.2024.8.11.0000, “
o que seria de rigor para se evitar decisões conflitantes, ex vi do art. 55, §3o, do CPC
”.

A segunda omissão alegada é “
em relação à prescrição
” sob o fundamento de que “
o acórdão ora embargado não examinou as especificidades do caso
” e que “
o pleito de desconsideração da personalidade jurídica os embargados veiculam um travestido pleito impugnativo, ou mesmo anulatório, de alterações contratuais realizadas há mais de vinte anos, quando já superado o prazo prescricional para tanto
”.

A terceira omissão alegada é “
em relação à ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
”, em que os embargantes afirmam que “
a despeito da necessidade de comprovação acerca da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para que se autorize a desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão embargado, data máxima vênia, omitiu-se quanto à tal necessidade, permitindo a medida excepcional com base em tão somente dois fundamentos
”.

A quarta omissão alegada é “
em relação ao fundamento de que seria necessária comunicação sobre o encerramento da sociedade executada por Ademir
”, pois o acórdão embargado “omitiu-se (i) quanto à realidade fática de que não havia qualquer obrigação dos sócios originários em informar o encerramento da sociedade do qual sequer fizeram parte, pois não sendo mais sócios não possuíam qualquer ingerência na sociedade, muito menos na definição de atos como prosseguimento ou não de suas atividades, anos depois de dela se retirarem, bem como (ii) quanto à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com base tão somente na suposta ausência de comunicação sobre o encerramento da sociedade por ex-sócios.

A quinta omissão alegada é “
em relação ao fundamento de que existiria grupo econômico envolvendo a sociedade ora embargante
”, pois “(i) não foi enfrentado que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, §4o, do CC/02; e, ainda, (ii) deixou-se de analisar que não existe grupo econômico em relação à Lavroquímica Comércio e Representações Ltda., especialmente porque foi constituída antes da empresa executada e sempre foi independente em relação à ela; tanto que (iii) depois da retirada do ex-sócio Ademir, a empresa executada continuou desenvolvendo suas atividades sob a gestão de outras pessoas, sócios remanescentes e distintos dos sócios da Lavroquímica Comércio e Representações Ltda., ou seja, no momento da extinção da sociedade executada não havia sócios comuns desta com a Lavroquímica Comércio e Representações Ltda. Eram sociedades com constituição de sócios completamente distintos.

Por fim, alegam omissão “
quanto às normas específicas que regulamentam a alteração da composição das sociedades, ato regular do qual não se presume o intuito de fraude, e, ainda, quanto à inexistência do débito quando da saída do embargante da sociedade
”.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-se efeitos infringentes ao recurso (cf. Id. no 249129184).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 251198166, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
apresen
tados por
por

Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda e Ademir Júlio Moraes contra acórdão que manteve a decisão de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Sementes
Lavroquímica
.

Os embargantes alegam omissões no julgamento, incluindo: (i) necessidade de julgamento conjunto de recursos conexos; (
ii
) prescrição; (
iii
) ausência de requisitos para desconsideração; (
iv
) falta de comunicação sobre o encerramento da sociedade; (v) inexistência de grupo econômico entre as empresas envolvidas; e (vi) ausência de análise sobre normas específicas relativas à alteração da composição societária e a inexistência de débito no momento da saída do embargante da sociedade. Pedem a correção das omissões e modificação do julgado.

Sobre a in
terposição de recurso de embarg
os de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os
aclaratórios
foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo d
a
em
bargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para
manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos
quanto à queixa recursal:

“
(...).
O caso dos autos trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por João Bosco Teixeira e José Guilherme Junior em face de Divino Rocha Ribeiro, Ademir
Julio
Morais, R.R Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda. e
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.,em razão das
inexistosas
tentativas de satisfação do crédito no cumprimento de sentençano 0001715-21.1993.8.11.0041, no quala empresa Sementes da Lavoura Comércio Indústria Importação e Exportação Ltda., figura como executada e o ora agravante João Bosco Teixeira figura como exequente.

Ocorre que, leitura dos autos mostra que, desde 12/08/1999, a empresa executada nos autos da ação indenizatória, que atualmente se encontra na fase de cumprimento de sentença, qual seja, Sementes da Lavoura Comércio Indústria Importação e Exportação Ltda. (CNPJ no 26.539.312/0001-61), não existe mais (cf. Id. no 28011999) e, por consectário lógico, deveria ter tido naqueles autos a sucessão processual, com a inclusão dos seus respectivos sócios no polo passivo da lide, o que não ocorreu, pelo contrário, a referida empresa continuou e continua até hoje no polo passivo daquela lide, isto porque seus antigos sócios, Ademir
Julio
Morais e Divino Rocha Ribeiro nunca informaram naqueles autos sobre o encerramento daquela empresa, sendo que, posteriormente, utilizando-se do fundo de comércio da empresa extinta, estes mesmos sócios continuaram a exercer a mesma atividade da empresa executada, através das empresas
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e R.R Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda., respectivamente.

Assim, o conjunto probatório dá conta da insuficiência de bens ante a impossibilidade material de realização da constrição de bens da devedora, e também convence quanto ao ato intencional dos sócios de fraudar terceiros ante à proposital falta de informação nos autos quanto ao fechamento da empresa executada, bem como a continuaçãomesma atividade da empresa executada, através das empresas
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e R.R Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda, o que a caracteriza a confusão patrimonial entre as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico.

A caracterização do grupo econômico pode ser verificada nos documentos trazidos pelos agravados; a empresa devedora pertence
a
grupo societário sob o mesmo controle e com diferença de estrutura meramente formal, ou seja, “as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, se visualiza a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores” (REsp 968564/RS, STJ – 5a Turma, Relator:
Min.ARNALDO
ESTEVES LIMA, j. 18/12/2008, DJE 02/03/2009)

A caracterização do grupo econômico, na hipótese, é facilmente verificada, eis que, conforme trazido aos autos de origem pelos agravados, a empresa executada (nome fantasia:
Lavroquímica
e CNPJ no 26.539.312/0001-61) tinha o quadro societário composto pelo Sr. Ademir
Julio
Moraes e pelo Sr. Divino Roch Ribeiro, juntamente com o Sr. Marcelo Miranda Soares, os quais, após o encerramento das atividades pelo CNPJ da empresa executada, deram continuidade às mesmas atividades através de outras empresas, quais sejam, a empresa R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda (nome fantasia: Sementes
Lavroquímica
e CNPJ no 18.406.511/0001-73), tendo como como
sócio-administrador
, o Sr. Divino Rocha Ribeiro (cf. Id. no 28012005 – pág. 6, dos autos de origem); e a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda (
Cnpj
n° 00.175.182/0001-31), tendo como sócio administrador, o Sr. Ademir
Julio
Moraes (cf. Id. no 28012004 – pág. 1, dos autos de origem).

Não bastasse isso, também não passa despercebido que todas as empresas possuem “
Lavroquímica
” em seus nomes comercial ou fantasia.

Assim, verifica-se a presença de fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas e sócios agravantes que, neste contexto, sugerem fortemente intencional esvaziamento patrimonial por parte dos sócios da empresa devedora a fim de frustrar a satisfação do débito objeto da lide, tanto que, a empresa executada fora extinta desde 12.08.1999, sendo que, até aqui, 25 anos depois, tal fato não fora informado nos autos do cumprimento de sentença, que continua com uma “empresa morta” no polo passivo, sem a realização da devida sucessão processual, o que por óbvio frustra qualquer pretensão de satisfação do crédito dos agravados.

Diante de quadro fático, mostra-se evidente que sócios da empresa/executada, têm se valido de práticas abusivas para acobertar sua própria responsabilidade em detrimento do direito de terceiro de boa-fé, que busca, alcançar o seu crédito.

Logo, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
(...).

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
"
.

De todo o modo, para que não haja mais dúvidas, convém ressaltar, em relação à arguição de prescrição
,
que
,
conforme entendimento pacífico do STJ “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais”
(
AgIn
t
no REsp n. 2.033.259/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,

DJ
e
de 29/2/2024), ou seja, quando os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são atendidos, o pedido pode ser feito a qualquer momento, sem prazo limite, como ocorre na hipótese em análise.

Quanto a ausência de requisitos para desconsideração, relembro a embargante que o

art. 50 do CC de 2002 exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades, só estes fatos desgarrados de quaisquer outras evidências no mínimo suspeitas, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

No caso, a desconsideração da personalidade jurídica se deu em razão da existência de
fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas

que possuem “
Lavroquímica
” em seus nomes comercial ou fantasia
e sócios agravantes que, neste contexto, sugerem fortemente intencional esvaziamento patrimonial por parte dos sócios da empresa devedora a fim de frustrar a satisfação do débito objeto da lide, tanto que, a empresa executada fora extinta desde 12.08.1999, sendo que, até aqui, 25 anos depois, tal fato não fora informado nos autos do cumprimento de sentença, que continua com uma “empresa morta” no polo passivo, sem a realização da devida sucessão processual, o que por óbvio frustra qualquer pretensão de satisfação do crédito dos agravados.

N
ão
há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de
qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão
de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pel
a
embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se
o
s embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Ainda, ressalto que,
o STJ possui entendimento no sentido de que
“
o princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo
pas
de
nullitè

sans

grief
, determina que não sejam anulados os atos inquinados de invalidade quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto. Na linha dos precedentes desta corte, essa orientação se aplica, inclusive, aos casos em que os processos conexos são julgados separadamente
.
”

(
AgRg nos EDcl no REsp 1050727 / DF
, Relator Ministro SIDNEI BENETI
DJe
05/11/2009)
, assim, não há falar em nulidade do acórdão
em razão do julgamento de recurso
em separado, não obstante a existência de conexão
.

Pelo exposto,
REJEITO
o
s
embargos de declaração,

advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1
.
026, §2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025